Tribunal: STF
Processo: SE 2339
Classe: SE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-06
Data de publicação: 1978-04-06

Ementa:
Separação judicial, por mútuo consentimento, de brasileira casada com italiano, processada perante Tribunal da Itália. 
Acordo sobre a guarda do filho menor. 
II. A circunstância de ser brasileira a mulher e vir, posteriormente, residir no Brasil, não torna ineficaz a cláusula sobre a guarda do menor, italiano, com fundamento no art. 17 - ordem pública - da L.I.C.C. 
Agravo regimental não provido.